Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-70.2017.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000201-70.2017.8.14.0053

APELANTE: JOSE ALVES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000201-70.2017.8.14.0053

RECORRENTE: JOSÉ ALVES RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Alves Ribeiro contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para condená-lo à recuperação integral de área degradada na Amazônia Legal, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos e lucros auferidos com desmatamento irregular em imóvel rural objeto de auto de infração ambiental do IBAMA, sob o fundamento de responsabilidade civil ambiental objetiva. O recorrente alegou ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de provas sobre a titularidade e posse do imóvel à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem oportunizar a produção de provas; (ii) estabelecer se é necessária a instrução probatória para esclarecimento da autoria e nexo causal do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355 do CPC, só se justifica quando não há necessidade de produção de outras provas, devendo o juiz oportunizar às partes a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

4.

Em ações civis públicas ambientais, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva e da teoria do risco integral, não se pode tolher do réu o direito à produção de provas capazes de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente quando a defesa centra-se na alegação de ilegitimidade passiva e ausência de vínculo com o imóvel degradado.

5.

O indeferimento de provas relevantes para a solução da controvérsia, tais como prova pericial e testemunhal, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

6.

A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença quando o julgamento antecipado impede a produção de provas necessárias ao esclarecimento de questões de fato relevantes, notadamente sobre a autoria do ilícito ambiental e a titularidade do imóvel.

7.

Impõe-se a anulação da sentença para que seja oportunizada às partes a especificação e produção das provas que entenderem pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide, em ação civil pública ambiental, configura cerceamento de defesa quando impede a produção de provas relevantes para elucidar controvérsias sobre autoria e titularidade da área degradada.

2.

Ainda que vigente a responsabilidade objetiva e a teoria do risco integral, é imperativa a garantia do contraditório e da ampla defesa na fase instrutória, possibilitando ao réu demonstrar eventual ausência de nexo causal e ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV, art. 225; CPC/2015, arts. 355, 1.003, 1.009, 1.026, §2º; Lei 7.347/85, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0000493-37.2015.811.0044, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 28/07/2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000658-91.2017.811.0019, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 28/06/2021.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por José Alves Ribeiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, que, nos autos da Ação Civil Pública por danos ao meio ambiente, julgou procedente o pedido inicial do Ministério Público do Estado do Pará e condenou o réu nas obrigações e indenizações adiante discriminadas.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 18 de junho de 2014, o Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em atuação fiscalizatória na propriedade de José Alves Ribeiro (Fazenda Nova Terra/Chácara Ferreira), lavrou auto de infração pela destruição de 41,4438 hectares (quarenta e um hectares, quarenta e quatro ares e trinta e oito centiares) de floresta nativa, localizada na Amazônia Legal, nas coordenadas 07º04’37S e 52º18’42W, que ensejou o auto de infração n. 9059027/E e o termo de embargo/interdição nº 39416/E.

Na exordial, requereu o
Parquet
a concessão de medida liminar para que fosse determinada ao réu a apresentação de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) e a interrupção de qualquer atividade econômica executada na área, até apresentação de LAU (Licença Ambiental de Operação), sob pena de multa diária, bem como a procedência dos pedidos para condenar o réu à integral recuperação da área degradada, nos moldes do PRAD, e, em caso de impossibilidade, a designação de perícia para mensurar os danos econômicos, além de indenização por danos morais coletivos, lucros auferidos com a exploração da área e perda de incentivos e benefícios fiscais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 22571445), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu:

a) A promover a integral recuperação ambiental, estética, turística e paisagística da área degradada (Coordenadas 07°04'37S e 52°18'42W), restabelecendo as condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular, nos moldes de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD) e demais padrões impostos pela legislação e órgãos ambientais competentes, bem como a interromper qualquer atividade econômica realizada na área, ficando intocável até autorização de órgão ambiental competente que constate a recuperação integral do meio ambiente ou apresentação de LAU, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), confirmando assim, a tutela antecipada anteriormente deferida;

b) A pagar indenização por danos materiais, no caso de impossibilidade de recuperação integral da área, bem como a pagar indenização referente aos lucros aferidos ilicitamente na área objeto do desmatamento, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, tomando como base a Portaria 0048/2008 da SEFA/PA, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c) Ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos decorrentes da degradação ao meio ambiente, fixando o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a acrescido de correção monetária e juros a contar da presente data.

Em razão da sucumbência, eventuais custas e despesas processuais pela parte requerida. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, pois incabível a fixação desse ônus sucumbencial em favor do Ministério Público Estadual, conforme dicção do artigo 128. § 5°, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Ademais, não houve oposição.

As condenações pecuniárias (danos materiais, lucros ilícitos e morais coletivos) deverão ser destinadas ao Fundo Estadual de reparação dos bens lesados previsto no artigo 13 da Lei 7.347/85, e no caso da sua inexistência, deverão ser revertidas a projetos ambientais de recomposição e recuperação do meio ambiente degradado na região Amazônica, especificamente no Município de São Félix do Xingu-PA."

Inconformado com a sentença, o réu José Alves Ribeiro interpôs recurso de apelação (ID 15959789).

Inicialmente, alegou a tempestividade do recurso, tendo em vista que a sentença foi publicada em 6 de outubro de 2022, e o prazo recursal foi devidamente observado, nos termos do art. 1.003 do CPC. Ressaltou, ainda, o cabimento do recurso com fundamento nos artigos 994, I, e 1.009 do CPC, e afirmou o devido preparo das custas, com o recolhimento comprovado, além de sustentar a desnecessidade de porte de remessa e retorno, por tratar-se de processo eletrônico.

No mérito, o apelante, em síntese, narrou que a área rural em que se constatou o dano ambiental já havia sido negociada com a empresa Agropastoril Três Lagoas, em meados de 2012, mediante contrato verbal de cessão dos direitos possessórios, sendo que desde então não teria mais posse ou domínio sobre o imóvel, tampouco conhecimento ou participação na suposta conduta lesiva ao meio ambiente.

Alegou, ainda, que apresentou documentos comprobatórios, como recibo do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em nome de terceiro e espelho do imóvel rural em nome da empresa mencionada, de modo que defendeu a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano apurado pelo IBAMA.

Em sua peça, o recorrente sustentou, como preliminar, o cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que a sentença julgou antecipadamente o mérito sem oportunizar a produção de provas indispensáveis, especialmente a realização de prova oral ou pericial para comprovar suas alegações acerca da ilegitimidade passiva e da real titularidade do imóvel à época dos fatos, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No desenvolvimento das razões, o apelante defendeu que, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, exige-se, para sua caracterização, a demonstração do nexo causal, o que, segundo alegou, não restou suficientemente demonstrado nos autos.

Destacou que, diante dos documentos apresentados, seria imprescindível a produção de provas para elucidar os fatos controvertidos, razão pela qual pleiteou a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória. Alternativamente, requereu, caso não acatada a preliminar, a reforma da sentença, para o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais por ausência de comprovação do dever de indenizar.

O Ministério Público do Estado do Pará, intimado, apresentou contrarrazões (ID 15959795), pugnando pelo desprovimento do recurso e defendendo a manutenção da sentença.

Em sua manifestação, ressaltou que a responsabilidade civil por dano ambiental, além de objetiva, é regida pela teoria do risco integral e que, no caso em apreço, restaram plenamente comprovados o dano e a autoria, com base nos documentos administrativos, auto de infração, relatórios e demais elementos probatórios constantes dos autos, os quais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo necessidade de outras provas.

Destacou, ainda, a inexistência de cerceamento de defesa ou de violação ao contraditório, reiterando que o feito foi instruído sob o crivo do devido processo legal. Por fim, requereu o desprovimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em todos os seus termos.

Remetidos os autos ao Tribunal, foi determinado o encaminhamento ao Ministério Público de 2º grau para manifestação, tendo o Ilustre Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, ratificado integralmente as contrarrazões apresentadas em primeiro grau e opinado pelo conhecimento e desprovimento do recurso, em conformidade com as recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público (ID 27427171).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação.

Suscita o Apelante cerceamento de defesa, sustentando, em síntese, que a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu julgou antecipadamente o mérito da Ação Civil Pública por danos ao meio ambiente, sem oportunizar a produção de provas indispensáveis à elucidação de fatos controvertidos, especialmente quanto à alegada ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental apurado, bem como acerca da titularidade e posse do imóvel à época dos fatos.

Com a devida vênia, assiste razão ao Recorrente.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Não obstante, compulsando os autos, constata-se que, em sede de contestação, o Apelante expressamente requereu a produção de provas, inclusive pericial e oral, com vistas à demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado na inicial, sobretudo quanto à alegada ilegitimidade passiva e à real titularidade da área objeto do auto de infração.

O julgamento antecipado da lide, nestas circunstâncias, revela-se prematuro, mormente porque a controvérsia posta em juízo demanda dilação probatória. Em ações ambientais, ainda que se reconheça a inversão do ônus da prova em desfavor do réu, por força da teoria do risco integral e da proteção do meio ambiente enquanto bem de uso comum do povo (art. 225 da Constituição Federal), não se pode tolher a parte do direito de produzir provas capazes de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sobretudo quando a defesa centra-se na ausência de relação jurídica com a área degradada.

Afigura-se, assim, desarrazoado inverter o ônus probatório em desfavor do réu e, posteriormente, suprimir-lhe o direito de produzir acervo probatório destinado a desconstituir a autoria ou o nexo causal do ilícito ambiental.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem reiteradamente reconhecido o cerceamento de defesa em hipóteses em que o julgamento antecipado da lide impede a produção de provas essenciais à solução do litígio, conforme se depreende dos seguintes julgados, os quais transcrevo para melhor elucidação da matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – QUEIMADA AGROPASTORIL SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – SENTENÇA ANULADA - APELO DO REQUERIDO PROVIDO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. 1. Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas. 2. Sentença anulada. Recurso do Requerido provido e do Ministério Público prejudicado. (TJ-MT 00004933720158110044 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2021)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANOS AMBIENTAIS — CERCEAMENTO DE DEFESA — OCORRÊNCIA — PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA — LAUDO PERICIAL — COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DA ÁREA DO DESMATE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. Cabe ao juiz velar pela duração razoável do processo, o que traz à mente não só o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, mas também o art. 4º do Código de Processo Civil (art. 139, II). A hipótese de julgamento antecipado de mérito justifica-se quando não há necessidade de produção de outras provas. As “outras provas” mencionadas pelo dispositivo são provas não documentais, além daquelas que o autor, com sua petição inicial (arts. 320 e 434), e o réu, com sua contestação (art. 434), já terão apresentado. Eventual percepção de violação ao direito de produzir prova das partes (ou dos terceiros) – o que é comumente denominado de “cerceamento de defesa” – pressupõe indevida aplicação daquele dispositivo, o que se verifica, por exemplo, quando o magistrado entende que a prova não era necessária e o era. A perícia é o meio de prova que pressupõe que a matéria sobre a qual recai o objeto de conhecimento do magistrado seja técnica, isto é, que se trate de matéria que, para sua adequada compreensão, exige conhecimentos especializados que o magistrado não possui ou que não domina. É imprescindível a oportunizar a parte a produção de provas, consubstanciada na realização de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área explorada não estaria em sua propriedade. (TJ-MT 00006589120178110019 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)

No caso vertente, o feito foi julgado antecipadamente sem que o réu pudesse demonstrar, por meio de prova pericial, documental suplementar ou testemunhal, a ausência de posse ou domínio sobre o imóvel ao tempo do evento danoso, nem o suposto vínculo entre sua conduta e o desmatamento objeto da autuação.

A controvérsia acerca da titularidade do imóvel e do nexo causal não se resolve apenas pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, sendo imperativa a instrução probatória reclamada pelo recorrente.

Portanto, a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa resta patente, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizado às partes especificar as provas que pretendem produzir, com o consequente retorno dos autos à instância de origem.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, a fim de oportunizar às partes a especificação das provas que entenderem pertinentes à elucidação da controvérsia, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025